Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736187-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao despacho de ID 22195394. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010